Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722320-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES AGRAVADO: ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES contra decisão proferida na ação de arbitramento de honorários (autos no 0711052-27.2021.8.07.0007) ajuizada em face de ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora/arresto de 30% do valor de R$4.727,19, ou seja, R$1.418,15 no rosto dos autos do processo 0000472-36.2015.5.10.0013, que corre perante a 13a Vara do Trabalho de Brasília, bem como a penhora de 30% do valor de R$1.163,42, ou seja, R$349,02 no rosto dos autos do processo 0000421-24.2016.5.10.0002, que corre perante a 15a Vara do Trabalho de Brasília: “(...) A autora, ao invés de apresentar critérios para o arbitramento, como determinado, indicou o percentual, supostamente, acordado em contrato verbal com a requerente. Sucessivamente, pediu a aplicação da tabela da OAB sem, contudo, realizar a devida correlação entre cada ato praticado e o valor trazido pela tabela. Entendo que eventual valor a ser pago pelo serviço de assistência jurídica dependerá do contraditório e da melhor instrução nos autos. No momento, não é possível verificar se houve outro ajuste verbal quanto ao pagamento ou, em caso diverso, se o percentual requerido seria consentâneo ao serviço prestado. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica (...)” Narra a peça recursal que as partes celebraram contratos verbais de prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de reclamações trabalhistas (autos no 0000472-36.2015.5.10.0013 e 0000421-24.2016.5.10.0002). Alega que os serviços de advocacia foram prestados pela agravante, desde o processo de conhecimento, recursos perante o Tribunal Regional do Trabalho, execução de sentença, incidente de despersonalização da personalidade jurídica, redirecionamento da execução para o devedor subsidiário, embargos de execução, entre outros. O acordo entabulado previa que os serviços seriam remunerados no percentual de 30% do valor auferido na causa, em caso de êxito. No entanto, a agravada constituiu novo advogado apenas para receber a transferência dos valores deferidos nos processos e não concordou com a reserva dos honorários da agravante. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência antecedente para que seja feita a penhora no rosto dos autos dos processos trabalhistas a fim de garantir o crédito. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de honorários em virtude de serviços advocatícios prestados em reclamações trabalhistas. A agravante postulou a penhora no rosto dos autos a fim de garantir o seu crédito. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que “eventual valor a ser pago pelo serviço de assistência jurídica dependerá do contraditório e da melhor instrução nos autos. No momento, não é possível verificar se houve outro ajuste verbal quanto ao pagamento ou, em caso diverso, se o percentual requerido seria consentâneo ao serviço prestado”. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o acordo verbal entabulado entre as partes necessita de dilação probatória acerca dos seus termos e do percentual acordado. Neste momento de análise perfunctória, na qual sequer houve a citação da requerida, não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. Veja-se: “(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). Desta feita, apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 18:18:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador